Tribunal: TJDFT
Processo: 0741525-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO EM VIRTUDE DE NULIDADE DA AVENÇA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO. ABATIMENTO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS EM RELAÇÃO A ESTE ÚLTIMO PONTO.
1. Resolvido contrato de sociedade em conta de participação em virtude do reconhecimento de nulidade presente na avença, as partes devem retornar ao estado anterior, mediante devolução do valor investido pelos sócios participantes, devidamente atualizado, descontados os rendimentos auferidos durante a vigência do negócio.
2. Não caracteriza dano moral, por não implicar violação a direito da personalidade, o mero descumprimento de contrato que envolva altos riscos financeiros, especialmente quando deles ciente o sócio participante, aderente da avença. Precedentes do TJDFT.
3. Veiculadas pretensões condenatórias, na hipótese de sucumbência recíproca, os encargos sucumbenciais devem ser fixados, para o réu, com base no valor de sua condenação e, para o autor, com base no proveito econômico por aquele obtido.
4. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MODIFICAR A BASE DE CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA DOS APELANTES.